Tribunal: TJSP
Processo: 1131527-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo Consignado.

Juros. Limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida pela instrução normativa do INSS para os casos de empréstimos consignados. Contrato firmado que aplica taxa de juros diversa da determinada pela instrução normativa 28/2008 do INSS, atualizada para instrução normativa 106/2020.
A taxa de juros pactuada no

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo Consignado.

Juros. Limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida pela instrução normativa do INSS para os casos de empréstimos consignados. Contrato firmado que aplica taxa de juros diversa da determinada pela instrução normativa 28/2008 do INSS, atualizada para instrução normativa 106/2020.
A taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, uma vez que não respeitou a limitação determinada pela Instrução Normativa do INSS para os casos de empréstimo consignado em folha de pagamento do INSS. Deve ser aplicada a taxa de juros 1,80% a.m. para o custo efetivo total como consta no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa 106/2020.

Repetição do indébito. De forma simples ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé do réu e nem violação a boa-fé objetiva, já que o percentual da CET foi aplicado como taxa de juros mensal. Havendo saldo devedor e credor, poderá ser compensado.

Apelação provida.